Tribunal: TJSP
Processo: 1006885-09.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Dívida prescrita - Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar - Existência de decisão no IRDR, processo no 2026575-11.2023.8.26.0000.8.26.0000 sobrestando o andamento dos processos em trâmite que envolvam a matéria – Apelação suspensa.*